Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706247-90.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MEYRIANE PEREIRA GOSAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CERTAME PÚBLICO. PANDEMIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por não reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidata à concurso público. A apelante alega que foi preterida, tendo em vista que foi aberto novo certame, durante a validade do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar se a apelante foi preterida em seu suposto direito subjetivo à nomeação em cargo público, pela abertura de novo certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE no 837.311/PI, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 4. A abertura de novo certame público, durante a vigência do concurso público anterior, não é, por si só, situação que gera direito subjetivo à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Por conta do novo coronavírus, é legítima a contratação excepcional de enfermeiros, por se tratar de caso fortuito e força maior, mesmo que durante a vigência de concurso público anterior, ainda mais se há o remanejamento dos cargos dentro da carreira de enfermeiro para atender melhor a situação causada pela pandemia, sem que resulte, assim, na preterição de candidatos aprovados em concurso público regular e ainda vigente quando da nova contratação”. _________ Dispositivos legais relevantes citados: Portaria Conjunta 8/2006 – SGA /SES; Portaria de no 265 de 2021 da SES/DF. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 784. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, pois configura preterição a abertura de novo concurso público na vigência do anterior quando se abrem vagas para o mesmo cargo e mesma competência legal e de diplomação, ainda que atribuições e locais de atuação sejam distintos, independentemente da nomenclatura utilizada pelos editais. Acrescenta que a Administração Pública perde sua discricionariedade quando surgem novas vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito, conferindo direito subjetivo à nomeação para aqueles classificados subsequentemente. Apresenta divergência jurisprudencial, indicando julgado do TJPE; c) artigo 493 do CPC, sob o fundamento de que a turma julgadora teria ignorado fato novo consistente no reconhecimento da preterição pelo Tribunal de Constas do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após suscitar preliminar de repercussão geral da matéria, destaca ofensa ao artigo 37, inciso IV da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Menciona, ainda, contrariedade ao entendimento firmado no Tema 784 do STF. Fundamenta, também, o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional, sob o argumento que foi julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 74948383 e 74948385). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 6°, 11, ambos da Lei 7.498/1986, e 493 do CPC, bem como ao dissenso pretoriano apontado, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração suscitando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ainda em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “c”, da CF, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029